Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-38.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória julgada improcedente - Golpe ocorrido em caixa eletrônico 24 horas dentro de supermercado - Sinistro conhecido como "troca de cartões" - Dever de cuidado (uso, guarda, proteção e conservação) do cartão bancário e seus dados, a cargo do correntista - Autora confessa ter conversado com terceiro desconhecido, obedecendo-o quanto à atualização de sua biometria no caixa, colaborando

Ementa:
Ação indenizatória julgada improcedente - Golpe ocorrido em caixa eletrônico 24 horas dentro de supermercado - Sinistro conhecido como "troca de cartões" - Dever de cuidado (uso, guarda, proteção e conservação) do cartão bancário e seus dados, a cargo do correntista - Autora confessa ter conversado com terceiro desconhecido, obedecendo-o quanto à atualização de sua biometria no caixa, colaborando para a fraude noticiada - Culpa concorrente da vítima configurada - Ausência de indício de que a fraude se deu por responsabilidade da instituição financeira ou do supermercado quando da prestação de ambos os serviços - Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva - Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC - Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Sentença mantida - Recurso improvido.